Tribunal: TJBA
Processo: 0331511-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331511-71.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBSTER ARAUJO FARIAS

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

A9

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO EM COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA RÉ EM COMPROVAR O CUMPRIMENTO INTEGRAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Autor, em fase de cumprimento de sentença, visando ao prosseguimento da execução para: (i) efetiva implementação da complementação de aposentadoria no contracheque, conforme determinado na sentença de procedência; e (ii) pagamento das parcelas vencidas entre o termo final dos cálculos apresentados pela Ré (01/11/2017) e a data de efetiva incorporação da complementação ao benefício. O título executivo judicial reconheceu a natureza salarial de valores pagos em acordo trabalhista e determinou sua inclusão no cálculo do salário de participação para apuração da complementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento integral da obrigação de fazer determinada na sentença, com a efetiva implementação da complementação de aposentadoria; e (ii) determinar se é devida a continuidade da execução para apuração e pagamento das parcelas vencidas após o termo final dos cálculos apresentados pela Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos apresentados pela Ré, em valor superior ao apurado pelo perito contábil e inferior ao pretendido pelo Autor, garantiu menor onerosidade à parte exequente, diante da inviabilidade de nova perícia contábil e da ausência de contadoria judicial.

A inexistência de prova da implementação da complementação de aposentadoria no contracheque do Autor após o levantamento dos valores depositados em juízo demonstra o inadimplemento parcial da obrigação de fazer fixada no título executivo judicial.

A ausência de comprovação do pagamento das parcelas de complementação de aposentadoria vencidas após 01/11/2017 impede a extinção da execução, conforme entendimento consolidado no sentido de que o adimplemento parcial não autoriza a extinção do feito sem a quitação integral do crédito (TJ-CE, Processo nº 0168153-68.2011.8.06.0001).

O prosseguimento da execução é necessário para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a integral satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da efetiva implementação da complementação de aposentadoria no contracheque do beneficiário configura inadimplemento parcial da obrigação de fazer fixada em sentença.

O prosseguimento da execução é cabível para apuração e pagamento das parcelas vencidas após o termo final do cálculo apresentado, até a efetiva implementação do benefício

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0331511-71.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JOSE ROBSTER ARAUJO FARIAS e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.